Tribunal: STF
Processo: ARE 1496670
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ceci Argentino formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 57) contra acórdão (eDoc 36) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA POR CECI ARGENTINO. QUESTÕES PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MERITUM CAUSAE. REVISIONAL DE BENEFÍCIO. FILIAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.876/99. REGRA TRANSITÓRIA. REGRA PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE LEI: NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. SÚMULA 343 DO STF. PEDIDO FORMULADO NA ACTIO RESCISORIA JULGADO IMPROCEDENTE.



    - Matéria preliminar arguida que se confunde com o mérito. 



    - Por ocasião em que proferida a decisão vergastada, 09/05/2018 (ID 125616308, p. 119), além dos precedentes jurisprudenciais nela referidos, sobre a quaestio iuris esta Corte vinha decidindo no mesmo sentido que o esposado pelo E. Relator do processo subjacente, a saber, desfavoravelmente à pretensão da parte autora. 



    - O posicionamento do qual a parte requerente reivindica a prevalência apenas tomou aparente contorno de pacificação com o julgamento dos Recursos Especiais 1.554.596/SC e 1.596.203/PR, em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019, pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, admitindo a existência de controvérsia, Tema 999, deliberou sobre ‘A possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.879/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data da edição da Lei 9.876/1999)’, restando fixada a tese de que, de fato, ‘Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º. da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999’. 



    - Entretanto, o assunto não se afigura esgotado, porquanto aguarda manifestação do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.102), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de juízo de admissibilidade, determinou o seguimento de Recurso Extraordinário interposto pelo ente previdenciário, nos termos do art. 1.036, § 1º, do Compêndio Processual Civil de 2015. 



    - Destarte, induvidoso que a matéria apresentava-se, e ainda se apresenta, controvertida quando prolatado o aresto objurgado, a atrair para a espécie a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. 



    - Não se há falar em sobrestamento do feito. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal venha a corroborar o quanto requerido pela parte autora, essa circunstância imbrica-se com o iudicium rescisorium, inalcançável no vertente caso, consoante toda motivação exprimida, i. e., de que incidente o verbete sumular 343 do Supremo Tribunal Federal, a ensejar a improcedência do iudicium rescindens e, por consequência, a não caracterização da mácula inserta no inc. V do art. 966 do Codex de Processo Civil para a hipótese. 



    - Dadas as razões ora exprimidas, igualmente não se há de cogitar tenha incidido o pronunciamento judicial rescindendo em erro de fato, situação en passant veiculada pela parte autora, o qual, ademais, teoricamente poderia decorrer de violação de norma, in casu, não ocorrente, como frisamos. 



    - Condenada a parte autora em honorários advocatícios de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), devendo ser observado, porém, o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, inclusive no que tange às custas e despesas processuais. 



    - Pedido formulado na ação rescisória julgado improcedente.



    Consoante se observa do julgamento recorrido, a recorrente, segurada que ingressou no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) antes da edição da Lei n. 9.876/1999, ajuizou ação rescisória contra acordão de órgão fracionário da Corte Regional da 3ª Região que, ao apreciar apelação do INSS, julgou improcedente pedido de revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição para o fim de que o cálculo da renda mensal inicial abrangesse todo o universo contributivo, inclusive dos salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994, se resultasse em valor maior para aquela renda.



    O pleito rescisório não foi acolhido ante a aplicação da Súmula n. 343 do Supremo, a qual afirma não caber ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Para tanto, afirma o Tribunal Regional restar induvidoso que a matéria discutida – qual seja a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei n. 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei n. 9.876/99, aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da referida Lei n. 9.876/99 – apresentava bastante controvertida à época da prolação do julgado o qual se objetiva rescindir.



    Assevera, o recorrente, então, que essa conclusão viola preceitos constitucionais, mormente os arts. 5º, caput; 193; 194, IV e V; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º; todos da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para que seja julgada procedente a ação rescisória e, em consequência, rescindir o acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Não admitido o recurso extremo por decisão da Vice-Presidência do TRF3 (eDoc 60), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 65), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, em relação à aplicação da Súmula n. 343/STF para fundamentar ou não a rescisão de determinado julgado, que o Plenário da Suprema Corte reconheceu, no RE 590.809 (Tema n. 136), Relator o ministro Marco Aurélio, a existência de repercussão geral da questão constitucional e, no julgamento do mérito, assentou acórdão ementado nos termos abaixo:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    Assim, a discussão destes autos sujeita-se a esse Tema n. 136, tal qual se observa na Ação Rescisória n. 5008489-18.2020.4.03.0000, também do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, da qual tirado o ARE 1.426.318, devolvido à origem considerando esse mesmo tema.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 136 da repercussão geral, determino a devolução dos autos à Corte Regional, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente